Tribunal: TJMT
Processo: 0000684-77.2017.8.11.0023
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000684-77.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EGNALDO CORDEIRO - CPF: 004.100.811-16 (APELANTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), NATALIA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 021.579.741-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.

ART. 485, III E § 1o, DO CPC
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial por abandono da causa, ao considerar suprida a intimação pessoal do exequente pela tentativa frustrada de localização e pela ciência do advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se

a validade da extinção por abandono sem intimação pessoal efetiva da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige, além da inércia da parte autora por mais de 30 dias, sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, III e § 1o, do
CPC.

4.
Frustrada a diligência de intimação pessoal, sem demonstração de ciência efetiva, recusa, ocultação ou mudança voluntária inequivocamente imputável à parte, não se aperfeiçoa o requisito legal para a extinção do processo.

5.
A manifestação anterior do patrono requerendo providências para o prosseguimento da demanda afasta, no caso concreto, a conclusão segura de abandono voluntário da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1.
A extinção por abandono exige inércia superior a 30 dias e prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
, nos termos do art. 485, § 1o, do CP
C.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.947.990/SP, Quarta Turma, j. 25.04.2022,
DJe
27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Egnaldo
Cordeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Natalia Bezerra dos Santos, com fundamento no abandono da causa.

A execução foi proposta com base em nota promissória no valor originário de R$ 30.000,00, vencida em 25/12/2013 e protestada em 11/08/2014, tendo sido atribuído à causa o valor atualizado de R$ 53.136,11.

No curso do feito, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento pelo exequente. Contudo, referido recurso não foi localizado nos sistemas do Tribunal, circunstância que ocasionou prolongado sobrestamento da execução no arquivo provisório.

Após a migração dos autos para o sistema
PJe
, o juízo de origem determinou sucessivas diligências para que o exequente informasse o andamento do agravo ou promovesse o prosseguimento da execução. Diante da notícia de que o recurso não foi localizado

(ID 357825975), determinou-se a intimação pessoal do autor para impulsionar o feito em 5 dias, sob pena de extinção. A diligência, contudo, restou negativa, tendo o Oficial de Justiça certificado que o destinatário era “desconhecido” no endereço indicado.

Posteriormente, o exequente manifestou-se por intermédio de seu advogado, requerendo a verificação do possível extravio do agravo de instrumento ou, alternativamente, nova oportunidade para comprovar sua hipossuficiência. O magistrado oportunizou a juntada de documentos comprobatórios no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, sobreveio sentença de extinção, ao fundamento de que a parte exequente teria permanecido inerte,
considerando-se suprida a intimação pessoal pela ciência do advogado e pela tentativa frustrada de localização do autor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da sentença por
error
in procedendo
, alegando que a extinção por abandono exige prévia e válida intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. Afirma que não houve abandono voluntário, mas entrave decorrente da não localização do agravo de instrumento anteriormente interposto. Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Nesta instância, foi deferida a gratuidade da justiça ao apelante

(ID 358439872). Certificou-se, ainda, a ausência de
angularização
processual na origem, razão pela qual não houve intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões
(
ID 362141872
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
a verificar a validade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Nos termos do art. 485, III e § 1o, do Código de Processo Civil, a extinção por abandono exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias e sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias.

No caso, embora tenha sido expedido mandado de intimação pessoal do exequente, a diligência restou frustrada, pois o Oficial de Justiça certificou que ele era “desconhecido” no endereço indicado

(ID 357825979). Em seguida, o juízo considerou suprida a exigência legal pela intimação do advogado constituído e pela tentativa frustrada de localização da parte.

Todavia, a
intimação pessoal prevista
no art. 485, § 1o, do CPC constitui requisito indispensável à extinção por abandono, pois se destina a assegurar ciência inequívoca da própria parte acerca da iminente extinção do processo.

A intimação do patrono não supre a necessidade da intimação pessoal do autor, pois o abandono é ato personalíssimo da parte
.

“[...]
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do
CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.
Precedentes .

[...]
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1947990 SP 2021/0210252-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2022)
.”

Não se ignora o dever da parte de manter atualizado seu endereço nos autos. Contudo, no caso concreto, a certidão negativa limitou-se a informar que o exequente era “desconhecido” no endereço declinado, sem demonstração de ciência pessoal, recusa, ocultação ou mudança voluntária inequivocamente imputável à parte, razão pela qual não se pode considerar suprida a exigência do art. 485, § 1o, do CPC.

Além disso, antes da sentença, houve manifestação do patrono do exequente requerendo providências relacionadas à não localização do agravo de instrumento anteriormente interposto contra o indeferimento da gratuidade da justiça, circunstância que afasta, no caso, a conclusão segura de abandono voluntário da causa.

Desse modo, ausente intimação pessoal válida
do autor
, não se aperfeiçoou o pressuposto legal para a extinção do feito por abandono previsto no art. 485, § 1o, do CPC
.

Ressalte-se que o retorno dos autos à origem não impede o exame das demais questões processuais ou de mérito eventualmente cabíveis, observados o contraditório e o devido processo legal.

Diante d
o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos
à
origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026